Tribunal: STF
Processo: ARE 1570710
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Fungibilidade. Conversão em agravo interno. Simples Nacional. Exclusão de contribuinte. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e ante a ausência de ofensa direta a Constituição.



    2. A embargante alega a existência de omissão em relação a argumentos apresentados no recurso extraordinário que demonstram que a discussão é exclusivamente de direito constitucional.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração foram convertidos em agravo interno em razão de seu caráter nitidamente infringente, com base no princípio da fungibilidade e no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    5. A parte recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, uma vez que a controvérsia sobre a legitimidade e aplicação dos critérios legais para exclusão de contribuinte do Simples Nacional pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório e o exame da legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.